Tribunal: TJDFT
Processo: 0761533-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO COMUNICADA NA VÉSPERA DA VIAGEM. ACRÉSCIMO DE CONEXÃO E DURAÇÃO DO VOO. AJUSTES NA PROGRAMAÇÃO AÉREA. FORTUITO INTERNO. CANCELAMENTO DO VOO QUE PARTIRIA DA CONEXÃO. MAU TEMPO. FORTUITO EXTERNO. REALOCAÇÃO EM VOO COM PARTIDA NO DIA SEGUINTE. ATRASO E NOVO CANCELAMENTO. PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. NOVA REALOCAÇÃO. CHEGADA AO DESTINO APÓS MAIS DE QUINZE HORAS DO PREVISTO. DESCASO DA CIA AÉREA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS ACERCA DOS CANCELAMENTOS E REALOCAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. Nas razões do recurso, relata que firmou contrato de transporte aéreo com a ré para o trecho Brasília/Belo Horizonte. Aduz que na véspera da viagem (embarque 22h15min – chegada 00h15min) a ré, sob alegação de “ajustes em nossa programação aérea”, alterou unilateralmente o voo, com o acréscimo de uma conexão em Congonhas e embarque previsto para às 18h do mesmo dia, conexão de 19h45 às 20h35min, e chegada às 21h50min, ou seja, alterou um voo que duraria 2 horas, para outro que, a princípio, duraria quase 4 horas. Assegura que procurou outra passagem para comprar, mas em razão dos preços elevados, não teve opção senão aceitar a alteração.

3. Afirma que após horas de espera no aeroporto de Congonhas (conexão), o voo do trecho Congonhas/Belo Horizonte foi cancelado em razão do mau tempo. Ressalta que os funcionários não sabiam passar informações claras, reais e adequadas acerca da situação dos passageiros. Alega que foi realocada para voo que partiria às 11h15min do dia seguinte (chegada 12h30min).

4. Assevera que, no dia seguinte, apesar do clima favorável, referido voo estava com previsão de atraso de duas horas, mas dessa vez, por problemas técnicos. Informa que após mais espera e confusão, tal voo também foi cancelado, pelo que, foi novamente realocada em voo de outra empresa aérea, que partiu às 13h (chegada 14h15min).

5. Afirma que em razão desses fatos, a viagem que, a princípio, duraria 2 horas, em verdade, durou 20 horas, bem como chegou ao seu destino 15 horas depois do previsto. Sustenta a ocorrência de danos morais, pois, em razão dos fatos, suportou constrangimentos, transtornos, sofrimentos e aborrecimentos face ao desrespeito sofrido. Requer a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

6. Em contestação, a ré afirmou que os eventos narrados ocorreram por “condição imprevisível, qual seja, a adequação da malha aérea” e “fatores externos, no caso, a intensidade do tráfego aéreo”, alheios à sua vontade. Sustenta ausência de responsabilidade pelos supostos danos sofridos pela autora, haja vista que os atrasos mencionados nos autos decorreram da “intensidade do tráfego aéreo e da instabilidade climática”.

7. No caso em comento, restou incontroverso que: (i) a alteração unilateral do voo inicialmente contratado (Brasília/Belo Horizonte), na véspera da viagem, com o acréscimo de uma conexão (Congonhas) e o dobro de duração, sob alegação de ajuste na programação aérea; (ii) o cancelamento do voo do trecho Congonhas/Belo Horizonte em razão do mau tempo; (iii) a ausência de informações a contento acerca do cancelamento e realocação da autora; (iv) reacomodação da autora em voo com partida no dia seguinte; (v) atraso e posterior cancelamento do voo em razão de problemas técnicos/intensidade do tráfego aéreo; (vi) nova realocação em voo com chegada ao destino 15 horas depois do previsto; e (vii) em razão dos fatos narrados, o voo inicialmente contratado com duração de 2 horas, em verdade, durou 20 horas.

8. A presente demanda deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).

9. Trata-se de relação de consumo, pois as partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços de transporte aéreo (art. 2o e 3o do CDC).

10. A responsabilidade, no caso, é objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica. Logo, a ré/recorrida, na qualidade de fornecedora de serviços, que descumpre contrato, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC).

11. Os fatos capazes de exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo, são aqueles completamente estranhos à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominados como fortuito externo.

12. Condições climáticas adversas (mau tempo) que impedem pouso, decolagem ou desvio de rota, quando comprovadas, constituem motivo de fortuito externo, com aptidão para romper o nexo causal, importando em excludente da responsabilidade civil decorrente do cancelamento do voo em si.

13. Neste aspecto, o primeiro cancelamento do voo do trecho Congonhas/Belo Horizonte e a reacomodação em voo para o dia seguinte, em princípio, foram justificados pelo mau tempo. Registre-se que, apesar da ausência de comprovação quanto aos fatos alegados na defesa, o mau tempo não foi impugnado pela autora/recorrente.

14. No entanto, na hipótese, não socorre à fornecedora de serviços a excludente de responsabilidade invocada (condições climáticas desfavoráveis). Isso porque, o dano extrapatrimonial discutido não decorre do mero atraso, cancelamento ou interrupção de voo, mas também do descaso da empresa aérea em não fornecer informações adequadas acerca dos cancelamentos e reacomodações, do demasiado atraso na chegada ao destino, além dos longos períodos de espera a que foi submetida a passageira, fatos que não guardam nexo de causalidade com o mau tempo.

15. Já o segundo cancelamento do voo, em razão de problemas técnicos/intensidade do tráfego aéreo é considerado hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que também não afasta a responsabilidade da ré/recorrida pelos danos sofridos pela consumidora, decorrentes da falha na prestação de serviços contratados.

16. Possíveis alterações de voo em razão de problemas técnicos/intensidade do tráfego aéreo são previsíveis e integram o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, dos quais decorrem a responsabilidade de indenizar a consumidora pelos danos delas decorrentes, uma vez não demonstrada qualquer excludente.

17. O dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à honra e à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).

18. Em regra, a falha na prestação dos serviços da ré/recorrida (cancelamento unilateral do voo), revela-se como descumprimento contratual, o que, por si só, não tem o condão de macular os direitos de personalidade da autora/recorrente.

19. No entanto, no caso em comento, da sucessão de falhas na prestação de serviços (alteração unilateral do voo direto na véspera da viagem com o acréscimo de conexão e duração do voo; descaso e a falta de organização da empresa em prestar informações adequadas acerca dos cancelamentos e realocações de voos; a permanecia da consumidora no aeroporto por horas sem informações adequadas; e o atraso substancial na chegada ao destino), advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto a autora/recorrente que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral (CF, Art. 5o, V e X).

20. A ré/recorrida não foi capaz de assegurar à consumidores a satisfação por ela esperada, frustrando suas justas expectativas quanto a passagem adquirida. Desse modo, deve a ré/recorrente indenizar a autora/recorrente pelos danos decorrente da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

21. Nesse contexto, a reforma da sentença objurgada para condenar a ré/recorrida ao pagamento de compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade da consumidora, como também para desestimular comportamentos similares.

22. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização no montante correspondente a R$ 2.000,00.

23. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, a reforma da sentença para condenar a ré/recorrida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00, à título de indenização pelos danos morais, é medida que se impõe.

24. Pelas razões expostas, merece a reforma a sentença vergastada, para condenar a ré/recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais, mas no valor de R$ 2.000,00.

25. Recurso conhecido e parcialmente provido.

26. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405, do CC).

27. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

28. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.